Tribunal: TJDFT
Processo: 0747160-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCA GOMES DA SILVA em face à decisão da Vara Cível do Guará que acolheu parcialmente impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença requerido em desfavor de GIOVANNA BARBOSA SALES DE ALMEIS, SORAYA BARBOSA SALES DE ALMEIDA e WILLIAM FREDERICO CARVNEIRO DE ALMEIDA. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados se manifestarem no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVERA Relator 0403